Tribunal: STF
Processo: Rcl 87912
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Viplan Viação Plantalto Limitada contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no Recurso Especial 425.416/DF, para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal e garantir a autoridade de suas decisões.

A reclamante narra o seguinte:

Trata-se, na origem, de Ação Reivindicatória proposta pela Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP em face de VIPLAN – Viação Planalto Ltda., referente à área localizada no Setor Industrial de Samambaia/DF, utilizada pela empresa para a instalação de garagem e oficinas destinadas ao serviço público de transporte coletivo urbano. 
À época dos fatos, o Governo do Distrito Federal determinou às permissionárias do sistema de transporte que se instalassem em Samambaia, com o objetivo de reduzir custos operacionais, autorizando expressamente a ocupação dos lotes e a construção de garagens em benefício do próprio Poder Público, dentro do modelo de remuneração por quilômetro rodado então vigente. 
O imóvel, portanto, foi ocupado pela Reclamante em cumprimento a determinação do Poder Concedente, havendo inequívoco consentimento estatal e plena demonstração de que a posse se constituiu de boa-fé. Ainda assim, a TERRACAP ajuizou ação reivindicatória sustentando que o terreno seria bem público e que a VIPLAN não detinha título legítimo de ocupação. 
Em primeiro grau, a ação foi julgada parcialmente procedente, reconhecendo-se o direito da TERRACAP à restituição do imóvel e à indenização por lucros cessantes, mas assegurando-se à Reclamante o direito à indenização pelas benfeitorias necessárias. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ao apreciar a apelação, reconheceu a boa-fé da posse até a notificação extrajudicial, ampliando a indenização também às benfeitorias úteis e admitindo o levantamento das voluptuárias, em conformidade com o artigo 1.219 do Código Civil. 
Interpostos sucessivos recursos especiais e embargos infringentes, a controvérsia foi submetida à d. 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência no REsp nº 425.416/DF (então, EREsp nº 425.416/DF), de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. A questão central residia em definir a natureza jurídica dos bens administrados pela TERRACAP e os efeitos patrimoniais decorrentes da posse exercida pela Reclamante. 
A VIPLAN sustentou que, sendo a TERRACAP uma sociedade de economia mista exploradora de atividade econômica, os bens por ela administrados possuiriam natureza privada, regendo-se pelo direito comum, conforme reiterados precedentes do próprio STJ. Argumentou, ainda, que a posse fora exercida com anuência do Estado e, portanto, revestiu-se de boa-fé, ensejando o direito à indenização integral pelas benfeitorias realizadas, com direito de retenção.
Não obstante, a Eg. 1ª Seção do STJ, aplicando a Súmula 168, entendeu estarem os bens da TERRACAP abrangidos pelo conceito de bens públicos, insuscetíveis de usucapião e desprovidos de qualquer efeito possessório de boa-fé, acompanhando o precedente firmado no EREsp nº 695.928/DF pela Corte Especial. Dessa forma, negou seguimento aos embargos de divergência sob o fundamento de que a jurisprudência do Tribunal já se encontrava consolidada no mesmo sentido do acórdão recorrido. Interposto Agravo Regimental, o colegiado manteve o entendimento e afastou a análise da divergência interna suscitada.
Diante da omissão evidente quanto à qualificação da posse e aos efeitos dela decorrentes — especialmente o direito de indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias e o direito de retenção —, foram opostos Embargos de Declaração, demonstrando que o acórdão confundira os conceitos de posse injusta e posse de má-fé, contrariando inclusive precedentes da própria Corte que reconhecem a coexistência de posse injusta e boa-fé. Os aclaradores, todavia, foram rejeitados sob o argumento de inexistirem vícios no julgado, em decisão que novamente se limitou a reafirmar a natureza pública dos bens e a inadmissibilidade dos embargos de divergência.
Em razão da suspensão processual iniciada pela oposição de Embargos de Divergência e, após, Embargos de Declaração, contra o v. acórdão de mérito que decidiu o REsp, a Reclamante interpôs Recurso Extraordinário, apontando violação direta do artigo 37, § 6º, da CF/88, c/c violação dos artigos 5º, XXXV, LIV e LV, 93, IX, e 173, §1º, II, da CF/88 e inobservância do precedente , porquanto o acórdão do STJ, ao qualificar os bens da TERRACAP como públicos e afastar os efeitos da posse de boa-fé, contrariou frontalmente a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual as sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, não podendo usufruir das prerrogativas típicas da Fazenda Pública (p.ex., RE 407.099, ADI 1.949, RE 220.906, RE 275.840 entre outros).
Demonstrou-se que a decisão ora impugnada não apenas negou vigência a precedentes vinculantes desta Suprema Corte, mas também invadiu a competência constitucional do STF para uniformizar a interpretação dos dispositivos constitucionais atinentes ao regime jurídico das empresas estatais, em especial do art. 173 da Constituição Federal. 
Promovido o Extraordinário, em sede de admissibilidade, o Exmo. Min. Vice-presidente compreendeu que as violações não estariam presentes. E, por r. decisão monocrática de e-STJ fls. 2623/2627, compreendeu que: [...]
Em desfavor da r. decisão, foi oposto Agravo Interno, haja visa a ausência de amparo jurídico para denegação do extraordinário sob a égide do art. 1.030, I, “a”, do CPC. Ao Julgar o Agravo Interno, a Col. Corte Especial do STJ entendeu que: [...]
Após, com vistas a esclarecer equívoco incorrido pelo v. acórdão, apresentaram-se primeiros Embargos de Declaração, em relação aos quais o Col. STJ compreendeu que: [...]
Na sequência, foram opostos novos Embargos de Declaração em 17/10/2025 (e-STJ fls. 3928/3941), com fundamento nos arts. 1.022, I e II, e 489, § 1º, IV, do CPC, apontando múltiplas omissões relevantes, dentre as quais se destacam: 
(i) Superveniência normativa essencial: a entrada em vigor do art. 97 da Lei Complementar Distrital nº 370/2001, que alterou as normas de zoneamento da área em litígio e autorizou expressamente a instalação de garagens e estruturas de transporte público no local ocupado pela Reclamante. 
a) Tal dispositivo tornou as benfeitorias compatíveis com a destinação pública da área; 
b) Evidenciou o enriquecimento sem causa da Administração, que se beneficiou das edificações e instalações realizadas pela Reclamante sob anuência do próprio Poder Público. 
(ii) Omissão absoluta quanto ao enfrentamento da questão sob a óptica da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública, sob pena de violação do artigo 37, § 6º, da CF/88; 
(iii) Omissão quanto ao fato novo superveniente e aos dispositivos processuais relevantes aplicáveis: 
a) O acórdão deixou de examinar o impacto do fato jurídico superveniente, em violação aos arts. 342, 493 e 933 do CPC, que impõem ao julgador o dever de considerar eventos posteriores capazes de influir no julgamento; 
b) Igualmente, ignorou a presunção jure et de jure do conhecimento da lei (art. 374, I, do CPC), que torna desnecessária a prova da superveniência legislativa relevante.
c) Apesar disso, o STJ rejeitou os embargos, sob o argumento de que a jurisdição de mérito já se encontrava exaurida com a interposição do Recurso Extraordinário, e que eventual análise de fato novo caberia exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal. 
(iv) Erro material e desvio de objeto quanto ao Recurso Extraordinário: 
a) Demonstrou-se que a decisão embargada interpretou equivocadamente o objeto do RE, entendendo que este teria sido interposto contra os acórdãos proferidos nos embargos de divergência, e não contra o acórdão de mérito do Recurso Especial; 
b) Tal equívoco configurou violação direta aos arts. 489, §1º, II, III e IV, do CPC, e aos princípios da boa-fé e da cooperação processual, pois impediu o exame efetivo da matéria constitucional; 
c) Ressaltou-se que o Recurso Extraordinário atacava especificamente o acórdão que negara o direito à indenização pelas benfeitorias e afastara os efeitos da posse de boa-fé, e não decisões meramente processuais, sendo, portanto, indevida a aplicação do Tema 181 da Repercussão Geral do STF.
Verifica-se, portanto, que o caso da Reclamante percorreu todas as instâncias judiciais sem que houvesse efetivo enfrentamento da questão constitucional central: a aplicação do art. 173, § 1º, II, da CF/88 e da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte acerca do regime jurídico privado das sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica. 
A sucessiva rejeição dos embargos declaratórios, com base em fundamentos genéricos e desvinculados do conteúdo constitucional da controvérsia, resultou em manifesta negativa de prestação jurisdicional, agravada pela recusa em apreciar fato superveniente essencial — a Lei Complementar Distrital nº 370/2001 — que alterou substancialmente as premissas fáticas do acórdão de mérito (doc. 1, pp. 2-10 – sem os grifos do original).

Sustenta, em suma, que:

[...] o Superior Tribunal de Justiça, ao qualificar como públicos os bens da TERRACAP e ao afastar os efeitos jurídicos da posse de boa-fé da Reclamante, violou diretamente o entendimento consolidado desta Corte acerca do regime jurídico das empresas estatais e da aplicação do direito privado, bem como suprimiu o exame do fato novo e dos argumentos centrais relativos ao enriquecimento ilícito da Administração Pública (doc. 1, p. 10 – sem os grifos do original).

Argumenta que:

[...] o Col. Superior Tribunal de Justiça (STJ) violou a competência do Supremo Tribunal Federal, pois a decisão impugnada extrapolou os limites de admissibilidade recursal para reexaminar e reinterpretar diretamente matéria constitucional, para além de travar o Recurso Constitucional ao fazer indevida interpretação sobre qual seria a decisão recorrida: entendeu que se recorria contra o acórdão sobre Embargos de Divergência ao invés do acórdão sobre o Recurso Especial. 
Isso porque, ao supostamente aplicar genericamente os Temas 339 e 181 da Repercussão Geral, o Col. Superior Tribunal de Justiça d.m.v. indevidamente afastou o conhecimento do Recurso Extraordinário interposto pela ora Reclamante, eis que aquele recurso não versa sobre questões processuais, mas sim sobre evidente e direta violação aos artigos 5º, XXXV e LIV, 37, § 6º, 93, IX e 173, §1º, II, da CF/88, especialmente quanto ao enriquecimento sem causa da Administração Pública e à definição do regime jurídico das sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica, além da consequente natureza privada dos bens administrados pela TERRACAP. 
Não só, em que pese o Reclamante, então recorrente, ter buscado a reforma de decisão de mérito que se deu em acórdão de Recurso Especial, o Col. STJ entendeu que o Recurso Extraordinário teria se dado contra acórdão de Embargos de Divergência. Essa constatação fática feita sem qualquer fundamento trava o Recurso Extraordinário de forma indevida, impedindo sua apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, efetivamente usurpando sua competência, também, por esse outro fundamento (doc. 1, p. 11 – sem os grifos do original).

Afirma que o ato impugnado:

(i) atentou contra a competência constitucional desta Corte Suprema para revisar o mérito da aplicação e interpretação de dispositivo constitucional, vulnerando o artigo 102, III, da CF/88 ao obstaculizar o indevidamente o Recurso Extraordinário, frustrando o controle difuso de constitucionalidade; 
(ii) vulnerou entendimento anterior desta Suprema Corte, nomeadamente de que existe repercussão geral na verificação da constitucionalidade ou não do enriquecimento sem causa da Administração Pública, ex vi das disposições do artigo 37, § 6º, da CF/88 (como já reconhecido, p.ex., no Tema 635 da RG, dentre outros); 
(iii) por consequência, deixou de observar a necessária remessa do Recurso Extraordinário ao STF, eis que exclusivamente desta Corte Suprema a competência e a autoridade para decidir sobre a questão constitucional (doc. 1, p. 14 – sem os grifos do original).

Alega, ainda, quanto à aplicação do Tema 895 RG, que: 

A decisão reclamada, ao invocar o Tema 895 da Repercussão Geral, incorreu em erro de subsunção e indevida restrição da competência constitucional desta Suprema Corte. O precedente firmado no RE nº 956.302 (RG), rel. Min. Edson Fachin, Pleno, julg. 19/5/2016, DJe 16/6/2016, fixou a seguinte tese: [...]
Como se extrai da ementa, a aplicação do Tema 895 restringe-se às hipóteses em que o obstáculo processual impede o exame de mérito, o que não ocorre na espécie, em que se debate a violação direta aos arts. 5º, XXXV, e 173, §1º, II, da Constituição Federal, matéria de competência exclusiva do STF. 
A aplicação do tema supracitado é indevida no caso concreto porque: 
A controvérsia não versa sobre “óbice processual intransponível” ou “matéria fática”, como exige o Tema 895, mas sobre a interpretação direta de norma constitucional material (art. 173, § 1º, II, CF/88); 
Recurso Extraordinário da VIPLAN não buscou afastar decisão por falta de jurisdição, mas questionou a natureza jurídica dos bens da TERRACAP e a violação à cláusula constitucional do regime jurídico das sociedades de economia mista; 
Assim, a decisão impugnada requalificou de modo indevido uma discussão materialmente constitucional como mero problema processual infraconstitucional, o que configura usurpação de competência do STF e negativa de prestação jurisdicional (doc. 1, pp. 15-16 – sem os grifos do original).
Ao final, requer:

[...] a confirmação da medida liminar eventualmente proferida e o reconhecimento da procedência total desta Reclamação, garantindo-se a autoridade e competência deste STF, cassando-se ou revisando-se os atos decisórios reclamados e preservando-se o exame do mérito constitucional do Recurso Extraordinário interposto nos autos do EREsp nº 425.416/DF (doc. 1, p. 21 – sem os grifos do original).

O pedido liminar foi indeferido (doc. 65).

O Tribunal reclamado prestou informações (doc. 66).

A Terracap apresentou contestação (doc. 76).

A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento da reclamação (doc. 83).

É o relatório. Decido. 
 
A reclamação é improcedente, pois não houve usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal ou violação de precedente vinculante, conforme será exposto. 

Examina-se, na presente reclamação constitucional, a adequação da subsunção do caso concreto a precedente vinculante desta Suprema Corte, realizada pelo Tribunal reclamado ao inadmitir o recurso extraordinário.

É certo que, à luz do art. 1.030 do Código de Processo Civil, compete aos tribunais de origem realizar o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, inclusive mediante a aplicação de precedentes vinculantes desta Corte, podendo, nessa hipótese, inadmitir o apelo extremo.

Desse modo, a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal somente se configura quando o tribunal de origem, a pretexto de aplicar precedente vinculante, extrapola o juízo de mera aderência entre o caso concreto e o paradigma, afastando indevidamente a orientação firmada ou realizando exame de mérito reservado ao Supremo Tribunal Federal.

No caso, a ora reclamante interpôs recurso extraordinário no qual sustentou, em síntese, violação dos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão recorrido deixou de apreciar questão central da controvérsia, consistente no direito à indenização pelas benfeitorias realizadas em imóvel público cuja ocupação teria sido autorizada pelo próprio ente estatal. 

Alega que, embora reconhecida a natureza pública do bem, tal circunstância não afasta o dever de ressarcimento, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado, sobretudo porque as obras foram realizadas por determinação da Administração e em benefício do serviço público, defendendo, ainda, o reconhecimento da posse de boa-fé e do correspondente direito de retenção. 

Apesar de a ora reclamante afirmar, em sua exordial, que o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão de mérito que julgou o recurso especial, conforme as informações prestadas pelo STJ, o recurso extraordinário foi direcionado contra os acórdãos proferidos no processamento dos embargos de divergência e seus aclaratórios subsequentes, o que se evidenciaria pelas transcrições feitas no próprio recurso extraordinário (doc. 66).

A decisão que inadmitiu o apelo extremo apresenta os seguintes fundamentos, no que interessa:

[...]
É o relatório. 
2. O reexame dos autos permite constatar que a decisão agravada, presente às fls. 2.623-2.627, deve ser reconsiderada, motivo pelo qual a torno sem efeito e passo a realizar novo juízo de viabilidade dos recursos extraordinários interpostos nestes autos, ficando prejudicado o presente agravo interno de fls. 2.631-2.660.
3. Inicialmente, registro que foram interpostos dois recursos extraordinários, sendo o primeiro às fls. 2.398-2.423 e o segundo às fls. 2.444- 2.468. 
Quanto ao primeiro extraordinário, observa-se que se volta contra o acórdão que julgou os terceiros embargos de declaração, tendo sido interposto após a oposição de novos aclaratórios (fls. 2.350-2.388). Assim, à luz do princípio da unirrecorribilidade, inviável seu processamento em razão da preclusão consumativa. 
4. No que tange ao segundo recurso extraordinário, observa-se estar voltado contra a rejeição, com majoração de multa, dos quartos embargos de declaração opostos contra o acórdão que manteve a decisão de indeferimento liminar dos embargos de divergência, assim ementado (fls. 2.220, grifos no original):
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. SÚMULA N.º 168/STJ. INCIDÊNCIA. BENS DA TERRACAP. NATUREZA JURÍDICA. BEM PÚBLICO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. 
1. Os imóveis administrados pela TERRACAP (Companhia mobiliária de Brasília) são bens públicos, consoante assentado pela Corte Especial no julgamento do ERESP nº 695.928/DF, verbis: 
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMÓVEIS PERTENCENTES À TERRACAP. BENS PÚBLICOS. USUCAPIÃO. 1. Tratam os autos de embargos de divergência apresentados por Maria Lúcia Pereira dos Santos em face de acórdão proferido em sede de recurso especial que exarou entendimento no sentido de que, embora a TERRACAP possua natureza jurídica privada, gere bens públicos pertencentes ao Distrito Federal, impassíveis de usucapião. Colaciona a embargante julgados oriundos desta Casa em sentido oposto, onde se externa o posicionamento de que os imóveis da TERRACAP integram-se na categoria de bens particulares. 2. Os imóveis administrados pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) são públicos, sendo insuscetíveis de usucapião. 3. Embargos de divergência não-providos. (EREsp 695928/DF, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/10/2006, DJ 18/12/2006, p. 278). 
2. "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado" (Súmula 168/STJ). 
3. Agravo regimental desprovido.
Em suas razões, a parte recorrente alega a existência de repercussão geral da matéria debatida e de contrariedade, no acórdão impugnado, aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da Constituição Federal, na medida em que teria deixado de apreciar as teses defensivas relacionadas à vedação do enriquecimento ilícito do Estado. 
Por elas, buscaria demonstrar a impossibilidade de lhe ser imposta a devolução de imóvel público, cujo uso teria sido autorizado para a prestação do serviço público de transporte, sem que lhe fosse garantido o direito à indenização e retenção das benfeitorias realizadas no bem. 
Consequentemente, aduz ter sido afrontado o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que estabeleceria a responsabilidade civil do Estado e impediria "eventuais excessos e ou condutas que possam acarretar enriquecimento às custas do particular" (fl. 2.465). 
Requer, assim, a admissão e o provimento do recurso. 
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 2.477). 
Às fls. 2.479-2.529, a recorrente pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário, reiterando suas razões recursais e argumentando que o prosseguimento da execução provisória, com a efetiva desocupação do imóvel, acarretará dano de difícil reparação. 
É o relatório. 
5. No que concerne à alegação de violação dos art. 5º, XXXV, e 93, IX, da Constituição Federal, cumpre rememorar que, julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal apreciou a seguinte questão: 
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal. 
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: 
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada suficiente para a solução da controvérsia. 
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações recursais. 
No caso dos autos, foram apresentados, de forma satisfatória, os fundamentos da conclusão do acórdão recorrido, que manteve a decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência. 
Destacam-se, por oportuno, os seguintes excertos de seu voto condutor (fls. 2.215-2.218, grifos no original): 
A decisão agravada encontra-se assim redigida: 
[...] 
Prima facie, os Embargos de Divergência não merecem trânsito. 
Deveras, nos termos da jurisprudência assentada pela Corte Especial no julgamento do ERESP nº 695.928/DF, de relatoria do e. Min. José Delgado (DJ de 18.10.2006), os imóveis administrados pela TERRACAP são públicos, consoante se colhe da ementa de referido julgado: 
[...] 
Dessarte, a consonância do entendimento adotado no acórdão embargado com a orientação desta Corte, atrai a incidência do teor da Súmula 168, do Superior Tribunal de Justiça: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado." 
Ex positis, INDEFIRO liminarmente os Embargos de Divergência (art. 266, § 3º, do RISTJ). 
Publique-se. Intimações necessárias. 
A parte agravante, em suas razões, não trouxe qualquer argumento capaz de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos primeiros embargos de declaração opostos na sequência (fls. 2.257-2.259, grifos no original): 
3. Com efeito, os Embargos de Declaração não podem ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido. 
4. Ressalte-se, por oportuno, que esta Corte admite a atribuição de efeitos infringentes a Embargos de Declaração apenas quando o reconhecimento da existência de eventual omissão, contradição ou obscuridade acarretar, invariavelmente, a modificação do julgado, o que não se verifica na hipótese em tela. [...] 
6. No presente recurso, busca a parte Embargante a reapreciação da causa, não sendo esse, como sabido, o escopo dos Aclaratórios, especialmente neste caso, onde os Embargos de Divergência foram liminarmente indeferidos. 
7. Com efeito, no caso em apreço não se constata a presença de qualquer eiva a macular o acórdão embargado, o qual, de forma clara e expressa, asseverou que o acórdão objeto dos Embargos de Divergência, que entendeu que os imóveis administrados pela TERRACAP são públicos, sendo insuscetíveis de usucapião, está em consonância com a firme jurisprudência desta Corte Superior, aplicando, por conseguinte, a Súmula 168/STJ, segundo a qual, não cabem Embargos de Divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado. 
Denota-se, ainda, a existência de suficientes fundamentos para a rejeição dos segundos aclaratórios (fls. 2.297-2.298): 
2. A parte embargante torna a insistir na análise de mérito dos presentes autos, o que somente poderia ser realizado se e quando houver a reforma da decisão de fls. 2.197/2.200, que indeferiu liminarmente os presentes embargos de divergência. 
3 Desta maneira, fácil compreender que a única matéria em discussão até o presente momento perante esta egrégia 1a. Seção do STJ refere-se única e exclusivamente à admissibilidade do Recurso Uniformizador, denegada face à aplicação do entendimento consolidado no enunciado da Súmula 168/STJ. 
4. Em outras palavras, a única matéria que seria passível de discussão, isso no âmbito já ultrapassado do Agravo Regimental, era a conformidade ou inconformidade do acórdão embargado de divergência com a jurisprudência do STJ. 
5. Ocorre que tal aspecto também já se encontra superado face ao julgamento daquele recurso interno (fls. 2.215), realizado em 23.02.2011, ou seja, há mais de 10 anos, ocasião em que tal recurso foi denegado. 
6. Manifestada pretensão integradora, a Seção prolatou o acórdão ora embargado, cujos Aclaratórios em apreço não veiculam nenhum dos vícios ensejadores de tal recuso, a saber, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 
7. Muito ao contrário, os Aclaratórios trazem a pretensão como se não houvesse a barreira de conhecimento aos Embargos de Divergência imposta na decisão unipessoal do relator e confirmada pela 1a. Seção em sede regimental. 
8. Desta maneira, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 (correspondente ao 535 do CPC/1973) entende-se que a parte embargante manifesta pretensão de rejulgamento da causa, veiculando ainda, matéria diversa daquela objeto de apreciação, a saber, indeferimento liminar ante a aplicação da Súmula 168/STJ. 
Por sua vez, os acórdãos que apreciaram os dois últimos embargos de declaração (fls. 2.339-2.344 e 2.426-2.432) bem destacaram o intuito protelatório da parte ora recorrente, que justificou a imposição das sanções processuais previstas no art. 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil. 
Portanto, não há falar em qualquer omissão quanto à matéria de fundo suscitada nos embargos de divergência, haja vista a existência de adequada fundamentação nos julgados proferidos pelo órgão fracionário desta Corte Superior, que mantiveram a decisão que negou conhecimento àquele recurso. 
Com efeito, demonstrado que houve prestação jurisdicional compatível com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 sob o regime da repercussão geral, é inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, que deve ter o seguimento negado. 
6. No que diz respeito à alegação de afronta ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que garantiria à parte recorrente o direito à indenização e retenção das benfeitorias que realizou no imóvel público, sabe-se que, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, o recurso extraordinário deve ser dotado de repercussão geral, requisito indispensável à sua admissão. 
Por sua vez, o STF já definiu que a discussão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, de competência de outro tribunal, não tem repercussão geral. 
Quando o STJ não analisar o mérito do recurso de sua competência, tal como verificado nestes autos, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a apreciação dos dispositivos legais que versam sobre tais pressupostos. 
No Tema n. 181 do STF, a Suprema Corte afirmou que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional" (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010). 
O entendimento em questão incide tanto em situações nas quais as razões do recurso extraordinário se referem ao não conhecimento do recurso anterior quanto naquelas em que as alegações se relacionam à matéria de fundo da causa. 
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. 
Como exemplos da aplicação do Tema n. 181 do STF em casos semelhantes, confiram-se: ARE n. 1.256.720-AgR, relator Ministro Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 4/5/2020, DJe de 26/5/2020; ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 12/5/2021, DJe de 14/5/2021; ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 24/11/2015. 
Da mesma forma, o recurso extraordinário deve ter o seguimento negado por aplicação do Tema n. 181 do STF também nas hipóteses em que for alegada ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República (RE n. 1.081.829- AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018). 
7. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário de fls. 2.444-2.468 (site do Superior Tribunal de Justiça).

Da leitura dos fundamentos do ato impugnado, entendo que não